Tribunal: TCU
Processo: 003.836/2026-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria a Hertz Pasqualetto, emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e submetido ao TCU para registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato de concessão de aposentadoria a Hertz Pasqualetto, emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Hertz Pasqualetto; 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao órgão de origem.